Tribunal: TJMT
Processo: 1046771-67.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046771-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO MARIANO DA SILVA - CPF: 140.988.491-00 (RECORRENTE), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046771-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Recorrido(s):

Osvaldo Mariano da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO PARCEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO REPASSE.

ERRO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR. RISCO DA ATIVIDADE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

3.

Se o consumidor realizou o pagamento da fatura de água e esgoto vencida em 14/03/2022, no valor de R$67,26, no dia 09/03/2022, mas tal pagamento não foi identificado na fatura por erro do correspondente bancário, ocasionando a suspensão no fornecimento do serviço no dia 16/05/2022, sendo restabelecido somente 26/07/2022, em razão da liminar deferida no presente feito, e ainda inseriu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito,

mesmo diante da tentativa de solução administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos.

4. Se o valor fixado na sentença está adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.

5. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na ação, e o faço para: RATIFICAR a liminar concedida no ID Num. 90553555 - Pág. 2. Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de
no valor de
R$67,26 (sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;
CONDENAR
a Reclamada a pagar o Reclamante à quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (Art.405 CC)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023